Tribunal: CARF
Processo: 19515.720239/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720239/2015-12
RESOLUÇÃO
1302-001.366 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REC LOG 331 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto integral), Miriam Costa Faccin, Natália
Uchôa Brandão e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (e-fls. 75/82); de
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.366 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720239/2015-12
2
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (e-fls. 83/90); de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS (e-fls. 97/102); de Contribuição para o PIS/PASEP
(e-fls. 91/96), relativos ao ano-calendário de 2011 e cujos débitos correlatos restaram
formalizados no montante total de R$ 8.617.889,36, os quais abrangem a cobrança dos
respectivos tributos (principal), a incidência de juros de mora e a aplicação da multa (75%), a
seguir discriminados:

TRIBUTO
(principal)
JUROS DE
MORA
MULTA
TOTAL
IRPJ
2.224.439,20
630.850,96
1.668.329,40
4.523.619,56
CSLL
809.438,11
229.556,65
607.078,58
1.646.073,34
COFINS
989.128,22
280.516,76
741.846,17
2.011.491,15
PIS
214.744,94
60.901,66
161.058,71
436.705,31
TOTAL
8.617.889,36
2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” que
compõem os respectivos Autos de Infração, a Autoridade Fiscal apurou as infrações descritas
abaixo:
IRPJ:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
0001 OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL
PASSIVO FICTÍCIO
Omissão de receita caracterizada pela manutenção, no passivo, de obrigação já
paga e/ou não comprovada, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2011

13.014.845,00

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso II, 251, 277, 278, 279, 280, 281, inciso III, e 288
do RIR/99

0002 ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL
CUSTO/DESPESA INDEDUTÍVEL
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.366 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720239/2015-12
3
Valor não adicionado ao Lucro Líquido do período, para a determinação do Lucro
Real, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2011

7.037.247,00

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 247 e 249, inciso I, do RIR/99
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
CSLL:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
0001 RECEITAS
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS OMITIDAS
Omissão de receita caracterizada pela manutenção, no passivo, de obrigação já
paga e/ou não comprovada, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2011

13.014.845,00

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95
Arts. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 1o da Lei no 9.316/96;
art. 28 da Lei no 9.430/96
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08

0002 CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS NÃO DEDUTÍVEIS
Valor não adicionado ao Lucro Líquido do período, para a determinação do Lucro
Real, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2011

7.037.247,00

75,00
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.366 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720239/2015-12
4
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95
Art. 2o da Lei no 9.249/95.
Art. 1o da Lei no 9.316/96;
art. 28 da Lei no 9.430/96
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
PIS:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
0001 INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Omissão de receita caracterizada pela manutenção, no passivo, de obrigação já
paga e/ou não comprovada, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2011

13.014.845,00

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/12/2011 e 31/12/2011:
Art. 1o da Lei Complementar no 7/70;
art. 4° da Lei no 10.637/02
Art. 2o da Lei no 10.637/02
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29
da Lei no 11.941/09
Art. 1o da Lei no 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da
Lei no 10.684/03, pelo art. 37 da Lei no 10.865/04, pelo art. 42, inciso III,
alínea "c" da Lei no 11.727/08 e pelo art. 16 da Lei no 11.945/09
Art. 3o da Lei no 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da
Lei no 10.684/03, pelo art. 37 da Lei no 10.865/04, pelo art. 16 da Lei no
10.925/04, pelo art. 3o da Lei no 10.996/04, pelo art. 45 da Lei no
11.196/05, pelo art. 3o da Lei no 11.307/06, pelo art. 17 da Lei no
11.488/07, pelo art. 4o da Lei no 11.787/08, pelo art. 14 da Lei no
11.727/08, pelo art. 24 da Lei no 11.898/09 e pelo art. 16 da Lei no
11.945/09
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.366 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720239/2015-12
5
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
COFINS:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
0001 INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS
Omissão de receita caracterizada pela manutenção, no passivo, de obrigação já
paga e/ou não comprovada, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2011

13.014.845,00

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/12/2011 e 31/12/2011:
Art. 1o da Lei Complementar no 70/1991;
art. 5o da Lei no 10.833/03
Art. 2o, caput, da Lei no 10.833/03.
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29
da Lei no 11.941/09
Art. 1o da Lei no 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da
Lei no 10.865/04 e pelo art. 17 da Lei no 10.945/09
Art. 3o da Lei no 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da
Lei no 10.865/04, pelo art. 5o da Lei no 10.925/04, pelo art. 21 da Lei no
11.051/04, pelo art. 43 da Lei no 11.196/05, pelo art. 4o da Lei no
11.307/06, pelo art. 18 da Lei no 11.488/07, pelo art. 5o da Lei no
11.787/08, pelos arts. 15 e 36 da Lei no 11.727/08, pelo art. 25 da Lei no
11.898/09 e pelo art. 17 da Lei no 11.945/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
3.

De acordo com o “Termo de Verificação e Constatação Fiscal” (e-fls. 112/120), o
procedimento fiscal foi instaurado com o objetivo de analisar as despesas operacionais da
empresa REC Log 331 Empreendimentos Imobiliários S/A. O início dos trabalhos foi prejudicado
pela não localização da empresa nos endereços constantes de seus cadastros, o que dificultou a
realização das diligências iniciais.
4.

Conforme relatado, a empresa passou por complexas reestruturações societárias
em 2011, incluindo aquisições, incorporações, aumento de capital, mudança de tipo societário
para Sociedade por Ações e alteração da denominação social, nos seguintes termos:
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.366 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720239/2015-12
6
“Em virtude das reestruturações societárias ocorridas ao longo do ano calendário
de 2011, conforme destacado no item 1 do presente, e dada a complexidade das
transações ocorridas intimamos o contribuinte a apresentar a documentação
hábil referentes aquelas transações.
Ao longo do procedimento, foram lavrados diversos termos de intimação, bem
como trocadas mensagens eletrônicas. Estaremos nos reportando apenas àquelas
intimações ou mensagens eletrônicas que redundaram na apuração de matéria
tributável e que por conseguinte, em nome da verdade material, farão parte do
presente processo.
O agente fiscal registra que foram constatadas divergências entre as informações
contábeis que compõem o Sped e as informações prestadas na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica -DIPJ do ano calendário de 2011
sem que restassem claros os motivos para tais divergências. As divergências
também estavam expressas nas Demonstrações Contábeis auditadas pela PWC”.
5.

De acordo com a Autoridade Fiscal foram identificadas divergências entre os dados
contábeis (SPED), a DIPJ e as demonstrações financeiras auditadas, sem justificativa satisfatória.
Parte dessas divergências resultou na constituição de crédito tributário. As irregularidades
apuradas podem ser assim resumidas:
Outras despesas operacionais sem comprovação

Valor: R$ 4.917.689,00.

Inclui perdas por suposto incêndio e despesas de antecipação de CRI sem
documentação válida.

Consideradas indedutíveis para IRPJ e CSLL.
Amortização de ativo diferido sem origem comprovada

Valor: R$ 341.995,00.

Não consta nas demonstrações auditadas.

Considerada indedutível para IRPJ e CSLL.
Depreciação sobre mais-valia

Valor: R$ 1.777.562,00.

Decorrente de avaliação a valor justo, não aceita para fins fiscais.

Ajuste obrigatório para neutralidade tributária.
Passivo não comprovado (contas a pagar)

Valor não comprovado: R$ 13.014.845,00.

Enquadrado como omissão de receitas (art. 281 do RIR).

Gera efeitos também para PIS e COFINS.
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.366 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720239/2015-12
7
6.

A Autoridade entendeu ainda por aplicar multa de ofício de 75%, ou seja, sem
qualificação, por não ter sido comprovado dolo, fraude ou sonegação (art. 136 do CTN).
7.

A Contribuinte foi cientificada do lançamento e apresentou Impugnação (e-fls.
129/343), por meio da qual suscitou, em síntese, as seguintes alegações:
Nulidade do Auto de Infração:
A Requerente sustenta a nulidade do Auto por vício formal, alegando que a
Fiscalização:
(i)
Limitou-se a citar normas tributárias de forma genérica, sem vincular os
dispositivos legais aos fatos descritos no Termo de Verificação Fiscal (TVF).
(ii)
Não indicou o fundamento legal específico para o ajuste a valor justo nem
para a neutralização da mais-valia via ajuste do lucro líquido.
(iii)
Não apresentou memória de cálculo nem explicou a metodologia utilizada
para apurar o valor de R$ 1.777.562,00.
(iv)
Descreveu as infrações de forma vaga e imprecisa, dificultando a
compreensão dos fatos geradores.
(v)
Tais falhas teriam cerceado o direito de defesa, em afronta aos princípios
do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, conforme
precedentes judiciais citados.
Outras Despesas Operacionais sem Comprovação (Incêndio):
(i)
A Requerente afirma que a despesa glosada refere-se à baixa de imóvel em
Guarulhos destruído por incêndio, cedido ao Ponto Frio por direito de
superfície.
(ii)
Para comprovar suas alegações apresenta reportagens, Laudo de Inspeção
da Dexter Engenharia e Laudo Pericial de Sinistro, comprovando o evento e
os danos.
(iii)
Registra a baixa do imóvel por R$ 21.901.158,55 e o reconhecimento de
indenização securitária de R$ 18.518.364,61, resultando em perda líquida
de R$ 3.382.793,94.
(iv)
Sustenta a dedutibilidade da perda, com base no artigo 418 do RIR, por se
tratar de perecimento de ativo permanente.
(v)
Argumenta que o reconhecimento em 2011 observa o regime de
competência; eventual erro temporal configuraria mera postergação, sem
prejuízo ao Fisco, à luz do Parecer Normativo no 57/79 e do artigo 273 do
RIR/99.
Despesas de Amortização de Ativo Diferido:
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.366 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720239/2015-12
8
(i)
A Requerente esclarece que o lançamento de R$ 341.995,00 decorreu de
equívoco contábil, estornado espontaneamente no próprio exercício de
2011, sem impacto no resultado.
(ii)
Demonstra que o saldo líquido da conta foi zero, conforme registros do
SPED e defende inexistência de efeito fiscal indevido, citando Parecer
Normativo CST no 347/1970 e doutrina.
Despesas de Depreciação e Ajuste a Valor Justo:
(i)
A defesa sustenta que a Fiscalização incorreu em erro ao afirmar que
houve avaliação a valor justo.
(ii)
O CPC 28 permite a escolha entre custo histórico e valor justo, mas o item
53 impedia a Requerente de adotar o valor justo. Por isso, os imóveis
foram mantidos pelo custo histórico, base utilizada para o cálculo da
depreciação.
(iii)
As despesas de depreciação observaram integralmente a legislação fiscal e
contábil, especialmente os artigos 301 e 305 do RIR/99.
Passivo Não Comprovado:
(i)
A Requerente explica que, após a troca de controle societário em 2012
(Prosperitas/HSI para GLP), houve mudanças administrativas que
dificultaram a localização de documentos antigos.
(ii)
Alega força maior e afirma que os passivos são regulares e escriturados,
comprometendo-se a apresentar a documentação quando possível.
(iii)
Sustenta que os registros contábeis fazem prova a seu favor, cabendo à
Fiscalização demonstrar eventual inveracidade, conforme precedentes do
CARF.
Multa de Ofício:
(i)
Argumenta que a multa de 75% é desproporcional e confiscatória, violando
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(ii)
Cita decisão do STF sobre a vedação ao efeito confiscatório das multas.
Juros pela Taxa SELIC:
(i)
Sustenta a inaplicabilidade da SELIC aos créditos tributários, com base em
decisão do STJ.
(vi)
Aduz pela impossibilidade de incidência de SELIC sobre a multa de ofício,
por se tratar de penalidade sem natureza tributária, citando decisões do
CARF.
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.366 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720239/2015-12
9
8.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 21 de fevereiro de 2018, a 12a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”), em Acórdão
de no 12-96.351 (e-fls. 352/367), entendeu pela procedência parcial da Impugnação, com base
nos seguintes fundamentos:
Nulidade do Auto de Infração:
(i)
A Autoridade Julgadora rejeitou a alegação de nulidade geral do Auto.
(ii)
Entendeu que, quanto às infrações de passivo fictício, ativo diferido e
despesas do incêndio, a autuação decorreu da falta de comprovação
documental, não se tratando de discussão jurídica sobre dedutibilidade,
mas de matéria fática.
(iii)
Considerou correta a aplicação dos dispositivos gerais do IRPJ e da CSLL,
bem como do artigo 281, III, do RIR/99, para o passivo não comprovado.
(iv)
Foi reconhecida a nulidade parcial, por vício formal, da infração relativa à
glosa da depreciação sobre a mais-valia dos imóveis, pois não houve
memória de cálculo; não foram indicados os valores da mais-valia; não foi
comprovada a avaliação a valor justo; e não foi indicada a legislação
aplicável.
(v)
Cancelada essa infração específica, nos termos do artigo 10 do Decreto no
70.235/72, por cerceamento de defesa.
Pedido de Perícia ou Diligência:
(vi)
A Autoridade entendeu que o processo já continha elementos suficientes
para julgamento e que a Interessada não demonstrou a necessidade
técnica da perícia (arts. 16 e 18 do Decreto no 70.235/72).
Juntada Posterior de Documentos:
(vii)
Aplicada a preclusão, pois a prova documental deve ser apresentada na
Impugnação, salvo exceções legais não demonstradas.
(viii)
Destacado que mais de dois anos se passaram sem apresentação dos
documentos prometidos.
Outras Despesas sem Comprovação (Incêndio):
(ix)
Foi mantida a glosa no valor de R$ 4.917.689,00, uma vez que a
Contribuinte não contestou as despesas indedutíveis referentes à
antecipação de CRI, operando-se a preclusão, além de ter apresentado
Laudo Técnico sem assinatura, já anteriormente recusado pela Fiscalização,
não ter juntado Laudo do Corpo de Bombeiros nem comprovantes do
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.366 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720239/2015-12
10
recebimento da indenização securitária, tampouco documentação hábil
que comprovasse os valores contabilizados.
(x)
Concluiu-se, ainda, que o sinistro ocorreu no exercício de 2010, razão pela
qual eventual perda deveria ter sido reconhecida naquele período, sendo
que a ausência de documentação comprobatória inviabilizou qualquer
análise quanto à correta aplicação do regime de competência ou à alegada
postergação, motivo pelo qual a autuação foi mantida.
Despesas de Amortização de Ativo Diferido:
(xi)
Foi mantida a glosa no valor de R$ 341.995,00, tendo em vista que a
Contribuinte não comprovou o alegado estorno do lançamento nem
demonstrou que a conta não produziu impacto no resultado do exercício,
além de não ter apresentado o Livro Diário nem planilha de apuração do
resultado, impossibilitando a verificação da regularidade dos registros
contábeis e de seus efeitos fiscais.
Passivo Não Comprovado:
(xii)
Foi mantida a autuação por omissão de receita, nos termos do artigo 281,
III, do RIR/99, uma vez que a escrituração contábil, desacompanhada de
documentação hábil, não faz prova a favor do contribuinte, conforme
dispõe o artigo 923 do RIR/99, e considerando que não foi apresentada
comprovação dos valores registrados na conta “Contas a Pagar”,
permanecendo caracterizada a presunção legal de receita omitida.
Multa de Ofício e Juros:
(xiii)
Manteve-se a multa de ofício no percentual de 75%, por estar
expressamente prevista em lei, ressaltando-se que a Autoridade
Administrativa não detém competência para analisar alegações de
inconstitucionalidade ou de efeito confiscatório, nos termos do artigo 26-A
do Decreto no 70.235/72, sendo vedado o afastamento da norma legal sob
esse fundamento no âmbito do processo administrativo fiscal.
(xiv)
Quanto aos juros de mora, foi mantida a aplicação da taxa SELIC aos
créditos tributários, conforme dispõe o artigo 61, §3o, da Lei no 9.430/96,
destacando-se que as decisões judiciais invocadas pela Contribuinte não
possuem efeito vinculante. Do mesmo modo, considerou-se legítima a
incidência de juros SELIC sobre a multa de ofício, uma vez que essa integra
o conceito de débitos para com a União, conforme entendimento
vinculante da Receita Federal consubstanciado na Solução de Consulta
COSIT no 47/2016.
9.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.366 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720239/2015-12
11
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
PROVA. JUNTADA POSTERIOR.
A prova documental deverá ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de a interessada fazê-lo em outro momento processual, a
menos que a interessada demonstre, com fundamentos, a impossibilidade de
apresentação por motivo de força maior; refira-se a fato ou direito superveniente
ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
PERICIA DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância indeferirá as diligências e perícias
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, fazendo constar do julgamento o
seu indeferimento fundamentado.
AUSÊNCIA DE PROVAS.
Nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, a impugnação deve vir
instruída com as provas das alegações, uma vez que a alegação, por si só, não
produz modificações no lançamento do crédito tributário.
MULTA. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. EXAME NA ESFERA
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
É vedado ao órgão administrativo o exame da constitucionalidade da lei e de
eventuais ofensas pela norma legal a princípios constitucionais.
PAF. DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Não possuem eficácia normativa as decisões judiciais e administrativas relativas a
terceiros, vez que não integrantes da legislação tributária a que se referem os
arts. 96 e 100 do CTN.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Operam-se os efeitos preclusivos previstos nas normas do processo
administrativo fiscal em relação à matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante, ou em relação à prova documental que não tenha
sido apresentada, salvo exceções legalmente previstas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Os débitos relativos às multas de ofício, quando não recolhidos no prazo legal,
sujeitam-se à incidência de juros de mora.
JUROS DE MORA. SELIC Incidirão juros de mora calculados à taxa SELIC sobre o
crédito tributário lançado.
NULIDADE. VICIO FORMAL. CERCEAMENTO. DEFESA.
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.366 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720239/2015-12
12
Ausentes o dispositivo legal infringido e a informação de como se apurou o valor
autuado, nulo é o auto de infração, quando cerceia o direito de defesa do
contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
10.

Em 23 de fevereiro de 2018, a Contribuinte tomou ciência do resultado do
julgamento consubstanciado no Acórdão no 12-96.351, através de sua Caixa Postal – Domicílio
Tributário Eletrônico (“DTE”), conforme se verifica do Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem (e-fl. 384), e, na sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls.
387/431), por meio do qual ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação, e ainda,
suscitou as seguintes:
(ii)
A Recorrente sustenta, em preliminar, a nulidade do Auto de Infração por
falta de clareza, fundamentação e correta capitulação legal. Afirma que a
Fiscalização apenas reuniu dispositivos legais de forma genérica, sem
demonstrar de modo preciso a relação entre as normas indicadas e os fatos
narrados no Termo de Verificação Fiscal. Argumenta que a descrição das
infrações é vaga e imprecisa, sem explicitação suficiente dos motivos de
fato e de direito que justificariam as glosas, o que teria cerceado seu
direito de defesa e violado o artigo 10 do Decreto no 70.235/72, o artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/99 e os princípios constitucionais do devido
processo legal, contraditório e ampla defesa.
(iii)
No ponto específico da glosa das despesas de depreciação sobre ajuste a
valor justo, a Recorrente alega que o lançamento é nulo porque a
Fiscalização não apresentou memória de cálculo, não indicou os ativos
envolvidos, não demonstrou os valores que teriam gerado a dedução
indevida e tampouco apontou a base legal aplicável. Defende que esse
defeito não é meramente formal, mas sim material, pois atinge elementos
essenciais da obrigação tributária, como o critério material e o quantitativo
da incidência. Por isso, requer que a nulidade reconhecida pela decisão de
primeira instância seja qualificada como vício material, afastando a
aplicação do artigo 173, II, do CTN.
(iv)
Quanto às despesas de antecipação de CRI, a Recorrente rebate a
conclusão da decisão recorrida de que teria havido preclusão. Sustenta que
sempre impugnou a matéria ao alegar a nulidade global do Auto por
ausência de descrição precisa dos fatos e fundamentos legais. Afirma que a
Fiscalização não explicou por que tais despesas seriam indedutíveis, nem
apontou a legislação aplicável ou os documentos faltantes, de modo que
não seria possível falar em preclusão quando a própria autuação seria nula.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.366 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720239/2015-12
13
(v)
No mérito, a Recorrente afirma que o processo administrativo deve
observar o princípio da verdade material, razão pela qual os documentos
juntados no Recurso Voluntário devem ser admitidos e examinados, ainda
que considerados novos. Sustenta que, diferentemente do processo
judicial, o processo administrativo fiscal não se limita à verdade formal e
admite a produção de provas a qualquer tempo, especialmente quando a
própria decisão de primeira instância passou a exigir documentos
específicos que antes não haviam sido claramente demandados.
Subsidiariamente, requer a conversão do julgamento em diligência para
exame aprofundado da documentação.
(vi)
Sobre a glosa relativa à baixa de custo em função de incêndio, a Recorrente
afirma ter comprovado a ocorrência do sinistro que destruiu galpão de sua
propriedade em Guarulhos, por meio de laudos técnicos, relatório de
ocorrência, notícias da época e documentos emitidos por autoridades e
pela seguradora. Sustenta também ter comprovado os valores recebidos a
título de indenização securitária e que a despesa líquida de R$
3.382.793,94 corresponde à diferença entre a baixa do imóvel destruído e
a indenização recebida. Defende que essa perda é dedutível, com
fundamento no artigo 418 do RIR/99. Além disso, argumenta que, ainda
que se entendesse que a despesa deveria ter sido reconhecida em 2010, e
não em 2011, isso configuraria apenas postergação de despesa sob o
regime de competência, sem prejuízo ao Fisco, já que teria havido prejuízo
fiscal em ambos os exercícios. Assim, invoca o artigo 273 do RIR/99 e o
Parecer Normativo no 57/79 para sustentar que não haveria fundamento
para a autuação.
(vii)
Em relação às despesas de amortização de diferido, a Recorrente afirma
que os lançamentos questionados decorreram de mero erro contábil,
espontaneamente estornado no próprio ano de 2011, sem qualquer
impacto no resultado do exercício ou nas bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL. Alega que o Livro Razão e o Livro Diário demonstram que os
lançamentos tiveram efeito líquido zero e que as contrapartidas foram
registradas apenas em contas patrimoniais, sem reflexo em resultado. Por
isso, sustenta que a glosa é indevida, já que não houve repercussão fiscal.
(viii)
No tocante ao item de depreciação sobre ajuste a valor justo, além da
preliminar de nulidade, a Recorrente observa que a própria decisão de
primeira instância já cancelou essa parcela do lançamento, restando
controvertida apenas a natureza do vício reconhecido. Reitera que se trata
de vício material, e não formal.
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.366 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720239/2015-12
14
(ix)
Quanto ao passivo não comprovado, a Recorrente contesta a presunção de
omissão de receita fundada no artigo 40 da Lei no 9.430/96. Sustenta que
essa presunção é relativa e pode ser afastada por prova em contrário, o
que teria ocorrido no caso. Afirma ter apresentado documentação
comprobatória de todos os lançamentos glosados, incluindo contratos,
notas fiscais, comprovantes de pagamento, recolhimentos tributários,
documentos cambiais e outros elementos que demonstrariam a efetiva
existência e origem dos passivos registrados. Defende também a força
probante de sua escrituração contábil, à luz do RIR/99, alegando que a
Fiscalização não produziu prova suficiente para desconsiderar a
contabilidade e presumir omissão de receita.
(x)
Por fim, a Recorrente também impugna os acréscimos legais. Alega que a
multa de ofício de 75% é excessiva, desproporcional e abusiva. Sustenta
ainda a impossibilidade de aplicação da taxa SELIC aos créditos tributários,
por ausência de criação específica para fins tributários; subsidiariamente,
defende que, caso a SELIC seja admitida, ela só pode incidir sobre o tributo
principal, e não sobre a multa de ofício, por possuir esta natureza punitiva,
e não tributária.
(xi)
Com base em todo esse conjunto de argumentos, a Recorrente pede o
integral provimento do Recurso Voluntário para que seja reconhecida a
nulidade do Auto de Infração ou, sucessivamente, a improcedência das
glosas e da presunção de omissão de receita, com a consequente
desconstituição integral do crédito tributário, incluindo principal, multa e
juros.
11.

E, conforme se verifica do Despacho de Encaminhamento (e-fl. 769), os autos foram
encaminhados para este E. CARF para prosseguir com o julgamento do Recurso Voluntário.
12.

É o relatório.

VOTO

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I – Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.366 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720239/2015-12
15
13.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
14.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
23.02.2018 (e-fl. 384), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 23.03.2018 (e-fl.
386), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
15.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
16.

Senão vejamos.
17.

A controvérsia submetida à apreciação deste Colegiado decorre de Recurso
Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-96.351, proferido pela 12a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”), que julgou parcialmente
procedente a Impugnação apresentada pela Contribuinte.
18.

Cumpre registrar, de início, que a decisão recorrida reconheceu a nulidade da
infração relativa à glosa de despesas de depreciação sobre mais-valia decorrente de suposta
avaliação a valor justo, no montante de R$ 1.777.562,00, em razão da ausência de indicação da
legislação aplicável, da falta de memória de cálculo e da inexistência de demonstração dos valores
e ativos que teriam originado a glosa, nos seguintes termos:
“Quanto à infração relativa à glosa de depreciação relativa a mais valia dos
imóveis, de fato, a fiscalização não apresenta qualquer memória de cálculo, não

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.366 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720239/2015-12
16
junta trecho da escrituração, tampouco aponta os valores da mais valia que
teriam gerado a dedução de depreciação indevida. Não junta qualquer elemento
que demonstrasse que os bens foram avaliados a valor justo, e também não cita a
legislação que determinava a adição da diferença da depreciação.
O Decreto no 70.235/72, em seu art. 59 assim dispõe:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3° Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela
Medida Provisória no 367, de 1993)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Portanto, é nula a infração relativa à glosa de depreciação relativa a mais valia,
em virtude do cerceamento de defesa.
Cabe citar o art. 10 do mesmo Decreto:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.
Observa-se que não foram cumpridos os requisitos do art. 10 do Decreto
70.235/72, uma vez que a disposição legal infringida não consta do auto, também
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.366 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720239/2015-12
17
não há informação de como se apurou o valor autuado, prejudicando a análise da
determinação da exigência.
Diante disso, trata-se de nulidade por VICIO FORMAL devendo ser aplicado o
disposto no art. 173, II do CTN”. (Destaques no original)
19.

Consoante consignado no relatório, não houve interposição de Recurso de Ofício
quanto a esse ponto, razão pela qual o cancelamento dessa parcela do lançamento restou
consolidado na esfera administrativa. Desse modo, no tocante a tal matéria, a devolução da
controvérsia a este Conselho restringe-se à discussão suscitada pela Recorrente quanto à natureza
do vício reconhecido, isto é, se se trata de vício formal, como entendeu a DRJ, ou de vício material,
como sustenta a Recorrente, com as consequências jurídicas daí decorrentes.
20.

Permanecem, portanto, submetidas à apreciação deste Colegiado as seguintes
matérias objeto do lançamento mantido pela decisão de primeira instância:
(i) a preliminar de nulidade do Auto de Infração, sob alegação de deficiência na
capitulação legal, insuficiência de fundamentação e imprecisão na descrição dos fatos, com
consequente cerceamento do direito de defesa;
(ii) a admissibilidade da juntada posterior de documentos e o pedido subsidiário de
conversão do julgamento em diligência, à luz do princípio da verdade material;
(iii) a manutenção da glosa de outras despesas operacionais sem comprovação, no
montante de R$ 4.917.689,00, compreendendo perdas decorrentes de incêndio e despesas
relacionadas à antecipação de Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI;
(iv) a glosa das despesas de amortização de ativo diferido, no valor de R$
341.995,00;
(v) a caracterização de omissão de receitas decorrente de passivo não comprovado,
no montante de R$ 13.014.845,00, com reflexos na apuração do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS;
(vi) a exigência dos acréscimos legais, notadamente a multa de ofício de 75% e os
juros de mora calculados pela taxa SELIC, inclusive quanto à sua incidência sobre a multa.
21.

No tocante às despesas relacionadas à antecipação de Certificados de Recebíveis
Imobiliários - CRI, a Recorrente também se insurge contra o entendimento adotado pela decisão
recorrida no sentido de que teria ocorrido preclusão, por ausência de impugnação específica do
ponto. Sustenta, em síntese, que a matéria estaria abrangida pela preliminar de nulidade do
lançamento, tendo em vista a alegada deficiência na descrição dos fatos e na indicação dos
fundamentos legais da autuação.
22.

Quanto às despesas operacionais relacionadas ao incêndio, a controvérsia envolve
não apenas a comprovação documental da ocorrência do sinistro e do valor da indenização
securitária recebida, mas também a tese subsidiária da Recorrente no sentido de que, ainda que
se entendesse inadequado o reconhecimento da perda no exercício de 2011, tratar-se-ia de mera
questão de regime de competência, sem prejuízo ao Fisco.
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.366 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720239/2015-12
18
23.

Quanto ao ponto, a decisão recorrida assim se pronunciou:
“4. Outras despesas sem comprovação
A fiscalização glosou por falta de comprovação o valor de R$ 4.917.689,00 (efeito
líquido da conta 411.20.01.004) registrado como perda por conta de incêndio
juntamente com despesas indedutíveis de antecipação de CRI considerando o
adiantamento de pagamento de sinistro.
Acrescenta que o laudo apresentado não estava assinado, e foi elaborado pelo FIP
que detem a participação societária na empresa, não foi apresentado laudo do
Corpo de bombeiros, nem documentos que comprovem o ressarcimento dos
danos. Além disso, o sinistro teria ocorrido em 2010.
O contribuinte junta laudo, noticias de jornal, cita o art. 418, alega que de acordo
com o regime de competência a perda relativa ao incêndio deveria ser registrada
em 2011 e não em 2010 e que o efeito líquido para esta operação seria de R$
3.382.793,94, mesmo valor apontado pela fiscalização como valor residual
baixado por conta do incêndio.
O contribuinte não contesta as despesas indedutíveis de antecipação de CRI.
Deste modo, é de se aplicar o art. 17 do Decreto no 70.235/72, diploma regulador
do Processo Administrativo Fiscal, implicando preclusão do direito de discutir tais
matérias, em sede administrativa:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
O contribuinte apresenta o mesmo laudo sem assinatura já recusado pela
fiscalização, não junta laudo do Corpo de bombeiros, nem documentos que
comprovem o ressarcimento dos danos. Apenas junta relação de lançamentos
contábeis relativos à contabilização da baixa do bem e registro da indenização
sem documentos que comprovem os valores lançados (fl. 315).
Assim não é possível confirmar se o valor registrado como efeito líquido está
correto.
O art. 418 do RIR/99 assim dispõe:
Art. 418. Serão classificados como ganhos ou perdas de capital, e computados
na determinação do lucro real, os resultados na alienação, na desapropriação,
na baixa por perecimento, extinção, desgaste, obsolescência ou exaustão, ou
na liquidação de bens do ativo permanente (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
31).
§ 1o Ressalvadas as disposições especiais, a determinação do ganho ou perda
de capital terá por base o valor contábil do bem, assim entendido o que estiver
registrado na escrituração do contribuinte e diminuído, se for o caso, da
depreciação, amortização ou exaustão acumulada (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 31, § 1o).
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.366 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720239/2015-12
19
§ 2o O saldo das quotas de depreciação acelerada incentivada, registradas no
LALUR, será adicionado ao lucro líquido do período de apuração em que
ocorrer a baixa.
Assim sendo, o valor baixado pelo sinistro deve ser registrado como perda.
O contribuinte alega ainda que a perda deveria ter sido registrada em 2011,
ocorre que segundo as reportagens e laudos juntados o evento (sinistro) teria
ocorrido em 2010, portanto, a baixa do imóvel deveria ter ocorrido na data do
evento, porque a despesa é considerada incorrida pela diminuição ou extinção do
valor econômico de um ativo. Como dispõe o art. 9o, §4o da Resolução no 750/93
do CFC, abaixo transcrito:
§ 4o Consideram-se incorridas as despesas:
I – quando deixar de existir o correspondente valor ativo, por transferência de
sua propriedade para terceiro;
II – pela diminuição ou extinção do valor econômico de um ativo;
III – pelo surgimento de um passivo, sem o correspondente ativo.
Quanto à alegação de postergação, o contribuinte afirma que como apurou
prejuízo fiscal e base negativa nos dois anos (2010 e 2011) não houve prejuízo ao
fisco. Se fosse efetuado o ajuste para o ano de 2010, de fato, apenas aumentaria
o prejuízo, contudo, ao glosar o débito em 2011, geraria imposto a pagar, como
apurou a fiscalização. Ocorrendo prejuízo e base de cálculo negativa não há que
se falar em postergação no caso de registro posterior de despesa, uma vez que
não houve pagamento indevido em 2010, já que não foi apurado resultado
positivo.
Ressalte-se que a ausência de apresentação da documentação comprobatória não
permite a discussão sobre o correto período que deveriam ser efetuados os
registros.
Diante disso, fica mantida a autuação quanto a este item”.
24.

Como se observa dos trechos acima, a decisão recorrida concluiu pela manutenção
da glosa, em razão da insuficiência de documentação comprobatória, destacando a ausência de
laudo válido, de comprovação da indenização e de elementos que permitissem verificar a correção
dos valores contabilizados.
25.

Todavia, observa-se que a Recorrente apresentou, em sede recursal, documentação
adicional destinada a demonstrar tanto a efetiva ocorrência do sinistro quanto os valores
recebidos a título de indenização securitária, incluindo os seguintes documentos: i) Laudo Técnico
Pericial do Instituto de Criminalística (e-fls. 497/532); ii) Relatório de Ocorrência elaborado pelo
gerente do estabelecimento (e-fl. 534); iii) Recibo de quitação de sinistro emitido pelo Banco Itaú
(e-fl. 536) e; iv) Apólice de seguro (e-fls. 538/540).
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.366 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720239/2015-12
20
26.

Considerando que esses documentos são relevantes para verificar a perda
registrada e confirmar os valores envolvidos, é recomendável converter o julgamento em
diligência nesse ponto, para que a Autoridade Fiscal analise a documentação apresentada e
esclareça, se há comprovação do sinistro, da indenização recebida e do valor líquido contabilizado
pela Recorrente.
27.

Relativamente às despesas de amortização de ativo diferido, a discussão restringe-
se à verificação de eventual repercussão fiscal dos lançamentos contábeis questionados, tendo a
Recorrente sustentado tratar-se de equívoco contábil posteriormente estornado, sem impacto no
resultado do exercício.
28.

Com relação a esse item, a decisão recorrida entendeu que a glosa da despesa de
amortização do ativo diferido deveria ser mantida, pois a Contribuinte não apresentou
documentação suficiente para comprovar suas alegações. Embora tenham sido juntados o
Balancete e o Livro Razão, demonstrando valores a débito e a crédito de igual montante, a
Autoridade Julgadora observou que não foi identificado o estorno alegado, tampouco foi
apresentado o Livro Diário que permitiria verificar as contrapartidas dos lançamentos. Confira-se
os seguintes trechos da decisão recorrida:
“5. Despesas de Amortização de Diferido
A fiscalização glosou a amortização registrada na conta 411.01.08.001 em virtude
de falta de comprovação. Na impugnação o contribuinte alega que tal valor foi
estornado e que não gerou, portanto, qualquer impacto no resultado.
O contribuinte apresenta o balancete (fls. 319) e o razão que embora tenham um
total de créditos iguais ao de débito no histórico não consta estorno e também
não foi apresentado o diário para verificar a contrapartida dos lançamentos.
Também não foi juntada planilha demonstrando as contas que compuseram o
resultado do período, de forma a deixar claro que tal conta não gerou impacto no
resultado”.
29.

Para comprovar suas alegações quanto à alegada inexistência de impacto fiscal das
despesas de amortização de ativo diferido, a Recorrente apresenta: i) Livro Razão da conta
4.1.1.01.08.001 – Amortização de Ativo Diferido (e-fl. 542), alegando que as movimentações
realizadas em 2011 tiveram efeito líquido igual a zero, com valores idênticos a débito e a crédito
(R$ 341.994,00), de modo que, não houve impacto no resultado e; ii) Livro Diário (e-fls. 544/551)),
contendo o detalhamento das contrapartidas contábeis dos lançamentos, que teriam sido
registradas apenas em contas patrimoniais (ativo e passivo), concluindo que não houve reflexo nas
contas de resultado.
30.

Diante disso, considerando que a Recorrente juntou aos autos o Livro Razão e o
Livro Diário com o objetivo de demonstrar que os lançamentos questionados tiveram efeito
líquido igual a zero e não produziram impacto no resultado do exercício, entende-se pertinente a
conversão do julgamento em diligência, a fim de que a Autoridade Fiscal analise a documentação
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.366 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720239/2015-12
21
apresentada e verifique se os registros contábeis efetivamente comprovam a inexistência de
repercussão fiscal nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
31.

No que se refere ao passivo não comprovado, cumpre analisar se os elementos
probatórios apresentados pela Recorrente são aptos a afastar a presunção legal de omissão de
receitas.
32.

Rememore-se que a decisão recorrida manteve o lançamento por entender que os
valores registrados na conta “Contas a Pagar” não foram devidamente comprovados pela
Contribuinte. Com base no artigo 281, III, do RIR/99, a Autoridade Julgadora considerou que a
manutenção de obrigações no passivo sem comprovação de sua exigibilidade caracteriza
presunção de omissão de receita, nos seguintes termos:
“7. Passivo não comprovado
A fiscalização lançou como omissão de receita os valores não comprovados
registrados na conta 211.03 – Contas a pagar, com base no art. 281, III do RIR/99,
abaixo transcrito:
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das
seguintes hipóteses (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei no 9.430,
de 1996, art. 40):
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III - a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não
seja comprovada.
O contribuinte, por sua vez, alega que apresentará a documentação
comprobatória posteriormente, mas não o fez até a presente data.
Alega ainda que a contabilidade faz prova a seu favor. Ocorre que a contabilidade
faz prova a seu favor se acompanhada da documentação comprobatória,
conforme previsto no art. 923 do RIR/99 abaixo transcrito:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Considerando que o contribuinte não apresentou a documentação comprobatória
dos lançamentos registrados na conta contábil Contas a Pagar, presume-se a
omissão de receita”.
33.

A Recorrente sustenta que o passivo considerado não comprovado pela Fiscalização
está devidamente suportado por documentação idônea. Para tanto, apresenta notas fiscais de
fornecedores, comprovantes de pagamento e documentos contratuais relativos aos lançamentos
registrados na conta “Contas a Pagar – Controladoria” (e-fls. 553/763).
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.366 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720239/2015-12
22
34.

Especificamente quanto ao montante de R$ 9.743.197,45, a Recorrente afirma
decorrer de obrigações assumidas no âmbito do Contrato de Compra e Venda de Quotas
celebrado com os acionistas da Bracor Investimentos Imobiliários Ltda., apresentando o respectivo
contrato, comprovantes de transferências bancárias, contratos de câmbio e guias de recolhimento
de IRRF relativos aos pagamentos efetuados aos acionistas, inclusive estrangeiros.
35.

Como se vê, há várias questões que precisam ser esclarecidas antes do julgamento
por esta Turma, razão pela qual voto por converter o julgamento em Diligência, para que a
Unidade de Origem adote as seguintes providências:
a) Analisar a documentação apresentada pela Recorrente relativa às
despesas decorrentes do incêndio, notadamente o Laudo Técnico Pericial
do Instituto de Criminalística, o Relatório de Ocorrência, o recibo de
quitação de sinistro e a apólice de seguro, manifestando-se expressamente
acerca da comprovação do sinistro, dos valores recebidos a título de
indenização securitária e do efeito líquido contabilizado pela Contribuinte.
b) Examinar os registros contábeis referentes às despesas de amortização
de ativo diferido, especialmente o Livro Razão e o Livro Diário juntados aos
autos, a fim de verificar se os lançamentos questionados foram
efetivamente estornados e se produziram ou não impacto no resultado do
exercício e, consequentemente, nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
c) Analisar a documentação apresentada para comprovação dos valores
registrados na conta “Contas a Pagar – Controladoria”, incluindo notas
fiscais, comprovantes de pagamento, contratos e demais documentos
relativos às operações indicadas pela Recorrente, manifestando-se quanto
à suficiência desses elementos para comprovar a origem e a exigibilidade
dos passivos e, por conseguinte, afastar ou não a presunção de omissão de
receita.
d) Apresentar manifestação conclusiva acerca dos pontos acima, com a
devida análise técnica da documentação juntada aos autos, indicando, se
for o caso, a necessidade de esclarecimentos adicionais ou de
complementação probatória. Fica, ainda, facultado à Autoridade Fiscal
intimar a Contribuinte para apresentação de documentos que se façam
necessários a essa análise.
36.

Por fim, elabore relatório conclusivo detalhando as informações acima requeridas
(além de outras que entender necessárias para a apreciação do presente processo), manifestando-
se pela procedência ou não do lançamento.
37.

Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.366 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720239/2015-12
23
38.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 793
DF CARF MF
Original